Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-84.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE DESCENDENTE INCAPAZ. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. VIABILIDADE. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO PROVIDO.
1. Os elementos probatórios trazidos aos autos não permitem concluir, indene de dúvidas, que a apelante agiu de forma consciente (elemento cognitivo do dolo) ao deixar as crianças sozinhas em casa (elemento volitivo do dolo), ou se confiou que a pessoa a quem contratara para cuidar de seus filhos, enquanto trabalhava, chegaria ao local em seguida a sua saída.
2. Assim, diante de dúvidas razoáveis acerca de aspecto central do tipo penal (dolo), fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
3. Recurso provido.